Tribunal: TCU
Processo: 031.041/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11827/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.041/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adalberto Souza de Araujo (XXX.706.742-XX) ; Balbino de Souza Fermin (XXX.713.362-XX) ; Francisco de Melo Souza (XXX.321.222-XX) ; Iraze Paiva da Silva (XXX.717.862-XX) ; Manoel de Jesus Bezerra do Nascimento (XXX.735.932-XX) ; Nemias Mesquita (XXX.962.602-XX) ; Paulo de Araujo Guedes (XXX.426.382-XX) ; Raimundo Nascimento da Silva (XXX.045.352-XX) ; Raimundo Silva dos Santos (XXX.696.042-XX) ; Raimundo Vieira da Silva (XXX.809.652-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.